Tribunal: TJPA
Processo: 0812146-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812146-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEIDIEL MARTINS SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – HOMICÍDIO -
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – REJEITADA - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - INQUÉRITO POLICIAL JÁ APRESENTADO AO
PARQUET
– PROCESSO AGUARDA SOMENTE APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA – PACIENTE PRESO HÁ MENOS DE 01 (UM) MÊS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO:
Da análise detida dos autos, em especial das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para a finalização do Inquérito Policial, quando este já fora apresentado ao
parquet
, encontrando-se atualmente os autos em aguardo da apresentação da exordial acusatória.

Ademais, insta salientar ser cediço que o prazo estabelecido no art. 46, do CPP – 05 (cinco) dias, para o oferecimento da denúncia, é impróprio por natureza, logo, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade automática, devendo, pois, o prazo estabelecido no referido dispositivo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal.

No presente caso, como já mencionado alhures, o Inquérito já fora finalizado, estando atualmente os autos somente no aguardo da apresentação da denúncia, estando o paciente preso há menos de 01 (um) mês, destarte, não vislumbro nesse momento flagrante ilegalidade no prazo da prisão do paciente, sobretudo diante de permanecerem hígidos os requisitos de sua prisão cautelar conforme devidamente analisado no voto condutor.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria, sobretudo diante da confissão do paciente perante a Autoridade Policial conforme se verifica nos documentos contidos no ID n. 6917240.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, de igual modo se mostrou pertinente, pois evidente o abalo da ordem pública, diante da futilidade que originou o delito perpetrado, qual seja, por conta de discussão iniciada com a vítima por conta da quantia de R$ 1,00 (um real) em mesa de aposta, o paciente saiu do local em que estava jogando, foi até a sua casa se armou com uma faca, e voltou até onde estava a vítima, e ceifou a vida desta com a arma branca,

fato este que repercutiu na cidade de Cametá/PA. Ademais, em que pese o paciente tenha se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial, não afasta o fato deste ter se evadido do distrito da culpa por três dias após perpetrar o crime, o que certamente não era de conhecimento do magistrado, a quando da prolação do decreto segregatório.

Ocorre que, até o presente momento permanece hígido o abalo da ordem pública causada com a ação delitiva de extrema reprovabilidade, em que uma vida foi ceifada por quantia tão ínfima de dinheiro.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0812146-44.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA n. 11.505)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PACIENTE:
LEIDIEL MARTINS SERRÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA n. 11.505)
, em favor de
LEIDIEL MARTINS SERRÃO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
.

Aduz que o paciente teve contra si prisão preventiva decretada em razão de suposto cometimento do delito de homicídio simples, tendo esta sido decretada pelo Juízo
a quo
em 19/10/2021, com base na suposta fuga do paciente e na repercussão social do fato.

Assevera, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; excesso de prazo da prisão do paciente que esta preso há mais de 14 (quatorze) dias, extrapolando o prazo processual razoável legal, sem qualquer acusação estatal formalizada contra si ou mesmo o envio do encerramento das investigações ao Poder Judiciário, havendo ainda excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6923089)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6969444):

“[...] a
. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Os autos tratam de homicídio consumado, fato ocorrido no dia 16/10/2021, ocasião em que o ora paciente, supostamente imbuído em sentimento fútil, em razão de uma cobrança de um real que estaria faltando na banca do jogo de azar da vítima, aplicou golpes de facas contra a vítima e a levou a óbito.

b. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva

No caso em tela, verificou-se a presença de pelo menos dois requisitos autorizadores da Prisão Preventiva: 1 - A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917); 2 - Garantia da aplicação da lei penal: considerando o elevado risco de o investigado fugir do distrito da culpa, conforme já ressaltado, que o representado se encontra atualmente em local incerto e não sabido, o que poderia impossibilitar eventual processo-crime para apurar a ação delituosa, aponta a necessidade da custódia cautelar também sob esse fundamento.

c. Segue em anexo certidão de antecedentes do paciente.

d. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/10/2021, e sua prisão preventiva foi cumprida na mesma data. A prisão foi decretada porque logo após o crime acusado empreendeu fuga. Ademais, salvo melhor Juízo de V.Exa., estamos diante de verdadeira supressão de instância na medida em que não houve qualquer pedido de liberdade formulado ao juízo de 1o grau,

e. Indicação da fase em que se encontra o procedimento

Os autos se encontram no aguardo de denúncia a ser oferecida pelo MP. Essas são as informações que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, pois o enfrentamento do mérito configuraria indevida supressão de instância. Ademais, restando ainda prejudicada a alegação de excesso de prazo, pois a Autoridade Policial já remeteu o Inquérito ao
parquet
, estando os autos no aguardo do oferecimento da denúncia.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

Da análise detida dos autos, em especial das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para a finalização do Inquérito Policial, quando este já fora apresentado ao
parquet
, encontrando-se atualmente os autos em aguardo da apresentação da exordial acusatória.

Ademais, insta salientar ser cediço que o prazo estabelecido no art. 46, do CPP – 05 (cinco) dias, para o oferecimento da denúncia, é impróprio por natureza, logo, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade automática, devendo, pois, o prazo estabelecido no referido dispositivo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal.

No presente caso, como já mencionado alhures, o Inquérito já fora finalizado, estando atualmente os autos somente no aguardo da apresentação da denúncia, estando o paciente preso há menos de 01 (um) mês, destarte, não vislumbro nesse momento flagrante ilegalidade no prazo da prisão do paciente, sobretudo diante de permanecerem hígidos os requisitos de sua prisão cautelar conforme será demonstrado a seguir.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6917242):

“[...] Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria do representado, conforme se infere do exame necroscópico da vítima José Valdir Fernandes, dos demais documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelas testemunhas que são coesas e harmônicas em apontar que representado ceifou a vida da vítima, incentivado pelo desentendimento deste com ele momentos antes do crime, restando constatado o fumus commissi delicti.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas.

A contemporaneidade da medida também se justifica já que o crime ocorreu no dia 16.10.2021.

Por outro lado, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo ordem pública, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estar o ora representado atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP. [...]

Desse modo, considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA e a violação da ordem pública pelo representado, é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidenciado pelos depoimentos prestados em âmbito policial que revelam que o autuado é possivelmente de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza para cometimento do crime.

Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.

Ademais, a prisão preventiva do acusado sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2- Garantia da aplicação da lei penal: considerando o elevado risco de o investigado fugir do distrito da culpa, conforme já ressaltado, que o representado se encontra atualmente em local incerto e não sabido, o que poderia impossibilitar eventual processo-crime para apurar a ação delituosa, aponta a necessidade da custódia cautelar também sob esse fundamento. [...]

A custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal como retro explicitado, revelando-se adequada a segregação cautelar, tendo em vista que os pressupostos do art. 312 do CPP não são cumulativos.

Havendo, portanto, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de estarem presentes os pressupostos da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal - nos termos do artigo 312 do CPP-, a decretação da prisão preventiva.

III-DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, acolho a pretensão da autoridade policial com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
LEIDIEL MARTINS SERRÃO
para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria, sobretudo diante da confissão do paciente perante a Autoridade Policial conforme se verifica nos documentos contidos no ID n. 6917240.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, de igual modo se mostrou pertinente, pois evidente o abalo da ordem pública, diante da futilidade que originou o delito perpetrado, qual seja, por conta de discussão iniciada com a vítima por conta da quantia de R$ 1,00 (um real) em mesa de aposta, o paciente saiu do local em que estava jogando, foi até a sua casa se armou com uma faca, e voltou até onde estava a vítima, e ceifou a vida desta com a arma branca,

fato este que repercutiu na cidade de Cametá/PA. Ademais, em que pese o paciente tenha se apresentado espontaneamente à Autoridade Policial, não afasta o fato deste ter se evadido do distrito da culpa por três dias após perpetrar o crime, o que certamente não era de conhecimento do magistrado, a quando da prolação do decreto segregatório.

Ocorre que, até o presente momento permanece hígido o abalo da ordem pública causada com a ação delitiva de extrema reprovabilidade, em que uma vida foi ceifada por quantia tão ínfima de dinheiro.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/11/2021